Tribunal: TJDFT
Processo: 0707034-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0707034-13.2023.8.07.0000 PACIENTE: ANTENOR ALTAIR LEITE NUNES IMPETRANTE: THIAGO RODRIGO PEREIRA DE ASSIS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de ANTENOR ALTAIR LEITE NUNES, em que se apontou como coatora a eminente autoridade judiciária da Vara Criminal do Paranoá/DF e, como ilegal, a decisão do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Paciente incurso, em tese, nos crimes tipificados no artigo 33, “caput”, e artigo 35, “caput”, ambos da Lei 11.343/2006 (processo n. 0700834-63.2023.8.07.0008). Informou o impetrante (Dr. Thiago Rodrigo Pereira de Assis), em síntese, que o paciente foi preso em flagrante delito, em 22-fevereiro-2023, por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, próximo ao balão de entrada do Paranoá/DF. Na oportunidade, o paciente estava dando uma carona para EMANUELA DOS SANTOS SILVA, pois a filha dela havia pedido que a buscasse próximo à entrada do Varjão. Abordados pela polícia civil, nada ilícito foi encontrado com o paciente, ao passo que, com EMANUELA (em suas peças íntimas), foram encontradas duas porções de cocaína com 98,35g e 49,58g. Sustentou que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva contém argumentos genéricos e rasos, sem indicar motivos concretos e contemporâneos autorizadores da medida cautelar extrema, consoante exegese do artigo 312, §2o, do Código de Processo Penal. Alegou que o fato de a polícia investigar “há mais de quatro anos um grupo criminoso chefiado por Evânio e Antenor” é fundamento vago. Acrescentou que, no âmbito do Distrito Federal, uma investigação por tráfico há mais de quatro anos não estaria sem pedido de quebra de sigilo telefônico, mandado de busca e apreensão e prisão preventiva – e não há quaisquer destes pedidos em relação ao paciente. Destacou que não houve referência à prévia investigação, monitoramento ou campanas a indicar que seria o paciente chefe de tráfico na região ou comandante de associação criminosa. Alegou que o paciente é primário e de bons antecedentes, tem residência fixa no Distrito Federal, precisamente na região administrativa do Paranoá/DF, no endereço que declinou, é honesto e trabalhador (eletricista e bombeiro hidráulico) e possui filho menor de 12 (doze) anos de idade, sob seus cuidados. Invocou o artigo 318, inciso VI, do Código de Processo Penal, segundo o qual a prisão preventiva será substituída por domiciliar quando o paciente (homem) for o único responsável pelos cuidados de filhos menor de 12 (doze) anos de idade, o que alegou ser o caso. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por prisão domiciliar. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Consigne-se, desde já, que a mulher que estava no veículo juntamente com o ora paciente, EMANUELA DOS SANTOS SILVA, impetrou “habeas corpus” anterior (HBC 0706236-52.2023.8.07.0000), distribuído a esta Relatoria, e obteve liminar deferida, com a concessão de liberdade provisória, em razão de ter filho menor de 12 (doze) anos de idade e se encontrar gestante. Prosseguindo, registre-se que o “habeas corpus” demanda prova pré-constituída das alegações ventiladas na petição inicial, competindo ao impetrante instruir o “writ” com os documentos necessários e suficientes ao exame da alegada ilegalidade e ao enfrentamento do pedido de liberdade, notadamente as cópias das decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva do paciente e dos autos do processo referência. No caso, acostou-se à presente impetração, tão somente: comprovante de CPF de A.W.B.N. junto ao Ministério da Fazenda (ID 44113655), certidão de nascimento de A.W.B.N., nascido em 16-junho-2015, filho do paciente e de Natália Cardoso Barbosa (ID 44113656) e comprovante de residência em nome do paciente, no Paranoá/DF, consistente em uma conta da Neoenergia (ID 44113657). Vê-se, pois, que o feito não foi instruído com documentos essenciais à apreciação das alegações do impetrante e, embora seja possível a análise do pedido liminar pelo acesso aos autos do processo de origem ((0700834-63.2023.8.07.0008), é imprescindível a complementação da instrução para o exame do mérito. Passa-se ao exame da liminar. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder em detrimento do direito de liberdade, a ser concedida mediante demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. Consoante se depreende-se do auto de prisão em flagrante n. 311/2023-6aDP, mediante acesso aos autos eletrônicos de origem (0700834-63.2023.8.07.0008), na data de 22-fevereiro-2023, foram presos em flagrante delito pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico: EMANUELA DOS SANTOS SILVA, EVÂNIO DIAS RIBEIRO e ANTENOR ALTAIR LEITE NUNES (ora paciente). O policial DIOGO SANTANA SOARES reatou que é lotado na Seção de Repressão às Drogas (SRD) da 6a Delegacia de Polícia, Paranoá/DF e investigam o grupo criminoso chefiado por EVÂNIO DIAS RIBEIRO (vulgo “NG” ou “NEGAO) e ANTENOR ALTAIR LEITE NUNES (vulgo "GODÊ”), com atuação criminosa na quadra 29 do Paranoá/DF, há mais de quatro anos. Afirmou que há denúncias anônimas citando o envolvimento de ambos em crimes de tráfico de drogas e homicídio (indicou as denúncias anônimas de n. 21551/2021, 5425/2021 e 9538/2022, todas juntadas via protocolo PROCED.NET). Os investigadores tinham ciência que a dupla usava o veículo CHEVROLET CORSA, prata, placa JFB 6104, para buscar drogas, geralmente na região da Ceilândia/DF. Na data de 22-fevereiro-2023, viram que o automóvel não estava estacionado em frente à residência de ANTENOR (GODÊ), então, mediante acesso ao sistema de monitoramento de câmeras rodoviárias, descobriu-se que o veículo havia se dirigido para a Ceilândia, por volta das 15h. Montaram campana próximo à Prainha do Lago Norte, local por onde geralmente os traficantes retornam quando vão comprar drogas. Por volta das 19h30, o automóvel passou pela viatura e foram abordados. ANTENOR (GODÊ) estava na direção, EVÂNIO (“NG” ou “NEGAO) estava no banco do passageiro da frente e EMANUELA (esposa de “NG”) estava no banco traseiro. Em revista pessoal feita pela policial KARIN, na 6a Delegacia de Polícia, encontraram grande quantidade de cocaína nos seios de EMANUELA. O policial HUGO CABRAL NORONHA apresentou relato consoante com a versão de seu colega de corporação. EMANUELA disse que possui dois filhos com EVÂNIO. Afirmou que foi de mototáxi comprar drogas, pagou R$ 3.000,00 por elas e as revenderia por R$ 5.000,00. Estava voltando de mototáxi quando a motocicleta apresentou problemas mecânicos, então, ligou para EVÂNIO buscá-la, e ele foi juntamente com ANTENOR. No percurso de volta, foram abordados e conduzidos à delegacia. EVÂNIO disse que possui dois filhos com EMANUELA (sua ex-companheira) e mais um de outro relacionamento. Afirmou que uma de suas filhas lhe telefonou pedindo para socorrer EMANUELA. Estava brigado com EMANUELA, mas resolveu ajudar, porém, como não dispõe de veículo, pediu ajuda para ANTENOR. No percurso de volta, foram abordados e conduzidos à delegacia. ANTENOR (paciente) disse que possui um filho. Relatou que estava em casa quando a filha de EMANUELA lhe pediu para buscar a mãe, que estava precisando de ajuda. Então, foi buscá-la na entrada do Varjão. Quando estavam retornando para o Paranoá, foram abordados por policiais. De acordo com o auto de apresentação e apreensão n. 189/2023, foram apreendidas duas porções de (pedra e pó) de substância esbranquiçada, localizadas com EMANUELA. Foram apreendidos também o veículo (auto de apresentação e apreensão n. 191/2023) e os celulares (auto de apresentação e apreensão n. 190/2023). O laudo de perícia criminal – exame preliminar n. 53.579/2023 constatou que as porções apreendidas consistiam em 98,35g de cocaína e 49,58g de cocaína. Constam do inquérito policial os registros formais de denúncias anônimas, tais como: n. 9538/2022, em que ANTENOR é citado como traficante na região do Paranoá há cerca de 5 (cinco) anos (Informação n. 316/2023-6aDP); n. 5425/2021, em que são comunicados atos de traficância e disparo de arma de fogo com a intenção de constranger a comunidade, e “GODÊ” é apontado como líder dos traficantes (Informação n. 315/2023-6aDP); e n. 21551/2021, em que “NEGÃO” é apontado como autor de um homicídio, que teria recém saído da prisão e estaria se vingando de inimigos (Informação n. 314/2023-6aDP). Constam impressões de trecho de mapa de geolocalização entre Paranoá e Ceilândia. Em audiência de custódia (autos 0700834-63.2023.8.07.0008), realizada em 24-fevereiro-2023, o Ministério Público se manifestou pela regularidade do flagrante e requereu a conversão da prisão em flagrante dos autuados em prisão preventiva. A Defesa, por sua vez, pleiteou o relaxamento da prisão ou, subsidiariamente, a concessão de liberdade provisória dos autuados. A autoridade judiciária acolheu o pedido do “Parquet” e converteu a prisão em flagrante dos três autuados em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, em face do contexto de traficância narrado, especialmente em razão da polícia investigar há mais de quatro anos um grupo criminoso chefiado por EVÂNIO e ANTENOR, descrevendo ambos como chefes do tráfico de drogas na Quadra 29 do Paranoá, com diversos atos investigatórios, como denúncias anônimas, relatos de testemunhas, apreensão de drogas e objetos, além do laudo preliminar das drogas, demonstrando o tráfico de drogas e que estão associados de forma permanente e estável para a prática da traficância. Vejamos: Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o indiciado seja, em tese, o autor das condutas a ele imputadas, conforme declarações do condutor, das testemunhas e do laudo preliminar de constatação da droga juntado ao APF. Na espécie, o contexto de traficância no qual os agentes foram flagrados, em razão especialmente da natureza e da expressiva quantidade do entorpecente, bem como da associação para o tráfico, evidencia periculosidade suficiente para justificar a prisão preventiva como mecanismo de prevenção de novos riscos à incolumidade pública. Consta dos autos que a polícia investiga há mais de quatro anos um grupo criminoso chefiado por Evânio e Antenor, descrevendo que ambos chefiam o tráfico de drogas na Quadra 29 do Paranoá. Constam diversos atos investigatórios, com denúncias anônimas, relatos de testemunhas, apreensão de drogas e objetos, além do laudo preliminar das drogas, demonstrando o tráfico de drogas e que estão associados de forma permanente e estável para a prática da traficância. Quanto a Emanuela, em que pese primária e de bons antecedentes, é esposa de Evânio e demonstra a investigação que também está envolvida na associação para o tráfico. Além da gravidade do fato, contra Evânio pesa a sua folha de antecedentes, que possui diversas condenações definitivas por roubo, tráfico e porte de arma, estando ainda em cumprimento de pena em regime aberto. Neste diapasão, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis diante da gravidade concreta do caso e do risco de reiteração delitiva. Neste contexto, mostram-se presentes os pressupostos – certeza da materialidade e indícios de autoria - e fundamentos para decretação da prisão preventiva do indiciado, já que efetiva a presença do ‘fumus commissi delicti’ e do ‘periculum libertatis’, esse último, representado, fundamentalmente, como forma de salvaguardar a ordem pública. O crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313, I, CPP, restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Acrescento que a afirmação de residência fixa, família constituída e ocupação lícita, mesmo que confirmada, não ostenta força capaz de infirmar o decreto de prisão preventiva, quando presentes os seus pressupostos, consoante vem decidindo, inclusive, o egrégio Superior Tribunal de Justiça. Ressalto, por fim, que medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) não se mostram adequadas e suficientes à hipótese, tendo em vista a prática reiterada de tráfico de drogas e todos os atos investigatórios mencionados no auto de prisão em flagrante. Por fim, ressalto que Emanuella possui filhos menores e que afirmou estar grávida. Em que pese não ser um delito praticado com violência ou grave ameaça, indefiro o pedido de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, tendo em vista se tratar de associação para a prática reiterada do tráfico de drogas, de forma que permitiria que a autuada continuasse a atividade no Paranoá. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ANTENOR ALTAIR LEITE NUNES, nascido em 04/03/1987, filho de Antenor Alves Nunes e Osvaldina Leite Nunes, de EMANUELA DOS SANTOS SILVA, nascida em 03/08/1988, filha de Valdir de Macedo Silva e Vanda Lúcia Queiroz dos Santos Silva e de EVÂNIO DIAS RIBEIRO, nascido em 18/03/1986, filho de Sinval Ribeiro Evangelista e Irene Dias Ribeiro, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. (grifos nossos) Pois bem. Da análise da documentação constante do processo de referência, não se sobressai, de plano, qualquer ilegalidade do flagrante, diante das informações de que a atuação policial se baseou em investigações pretéritas, várias denúncias anônimas (devidamente registradas em sistema e acostadas aos autos do inquérito policial, datadas de 2021), inclusive acerca do veículo e do transporte de drogas realizado, fizeram campana e obtiveram êxito na abordagem. Outras questões, porém, se encontram atreladas ao mérito e devem ser analisadas após a instrução processual. Quanto aos fundamentos da prisão preventiva, a decisão se encontra devidamente fundamentada em elementos do caso concreto, notadamente no risco de reiteração das atividades do grupo, haja vista a notícia de que o paciente ANTENOR (e seu suposto associado EVÂNIO) já eram investigados há cerca de 4 (quatro) anos, foram presos dia do fato no mesmo veículo conhecido pelos policiais como meio usualmente utilizado para buscar entorpecentes e, após revista pessoal, com uma das, em tese, associadas, foi apreendida a cocaína, com massa total de cerca de 147,93g (cento e quarenta e sete gramas e noventa e três centigramas). O “modus operandi” da conduta, “a priori”, demonstra que o tráfico perpetrado era de grande porte na comunidade local, que se viu desprotegida com a ação do paciente e dos comparsas, o que fundamentou o decreto prisional para a garantia da ordem pública. Saliente-se que, havendo a associação para o tráfico (a ser objeto de instrução processual), não é necessário que todos os associados sejam flagrados na posse direta de entorpecentes. Por fim, não foi comprovada a alegação do paciente de ser o único responsável por filho menor de 12 (doze) anos de idade, nos termos do artigo 317, inciso VI, do Código de Processo Penal. Vale consignar que, diferentemente do que se dá com a genitora, não há presunção legal de necessidade dos cuidados do genitor. Assim, ao menos segundo um juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se constata que tenha sido apresentada fundamentação inidônea para a decretação da segregação cautelar, pois a autoridade judiciária fez referência expressa às circunstâncias do caso concreto para justificar a necessidade da medida e que, num primeiro momento, parecem indicar maior gravidade da conduta e periculosidade do agente. Desse modo, o constrangimento não se revela de plano, impondo-se uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar. 2. Intimem-se o impetrante para, no prazo de 48 horas, complementar a petição inicial com cópias dos documentos necessários para a análise do mérito do pedido. 3. Solicitem-se informações, com cópia dessa decisão. 4. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 3 de março de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator